Tribunal: TJES
Processo: 0006179-10.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006179-10.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDERSON DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por EDERSON DOS SANTOS contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Segundo a acusação, o apelante foi flagrado em 17.08.2022, no Bairro Grande Vitória, trazendo consigo, para fins de comercialização, 9 buchas e 3 tiras de maconha, com massa bruta total aproximada de 52,7g, após dispensar ao chão uma sacola com o entorpecente ao avistar a guarnição policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se as circunstâncias do caso autorizam a desclassificação da conduta para o delito de porte de droga para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas
, destaca-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico forense, que atesta a presença de tetrahidrocannabinol (THC) na substância apreendida.

4. A autoria delitiva resulta dos depoimentos judiciais dos policiais militares, que são coerentes, harmônicos e confirmam que o apelante dispensou a sacola contendo o entorpecente durante a fuga.

5. A versão defensiva de que o réu estava no local apenas para adquirir droga para consumo próprio permanece isolada e não resiste ao conjunto probatório produzido sob contraditório.

6. O descarte da droga ao avistar a polícia não rompe o nexo entre o agente e o entorpecente, mas evidencia o domínio anterior da substância, de modo compatível com os núcleos “trazer consigo” e “guardar” previstos no art. 33 da Lei de Drogas.

7. A configuração do tráfico não exige prova de venda efetiva, bastando que as circunstâncias concretas revelem a destinação mercantil da droga.

8. Em relação ao pedido de desclassificação para o delito de porte para uso próprio
, ressalta-se que a natureza e a forma de acondicionamento da substância, fracionada em 9 buchas e 3 tiras, indicam preparação para comércio varejista e afastam a tese de porte para uso pessoal.

9. O local da prisão, apontado como ponto de intenso tráfico, bem como a tentativa de fuga e o descarte do entorpecente, constituem elementos concretos incompatíveis com a conduta de mero usuário.

10. O fato de o apelante demonstrar conhecimento exato da quantidade de porções descartadas antes de informação oficial da polícia enfraquece sua negativa de posse do material ilícito.

11. O depoimento policial possui idoneidade probatória quando corroborado pelos demais elementos dos autos e ausente qualquer indicativo de motivo para falsa imputação.

12. O princípio da confiança no juiz da causa reforça a manutenção da conclusão condenatória, pois o magistrado que conduz diretamente a instrução possui melhores condições de valorar os fatos e as provas produzidas.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0006179-10.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDERSON DOS SANTOS
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
EDERSON DOS SANTOS
em face da sentença de id. 18759646, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Nas razões de id. 18759648, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para porte de droga para uso pessoal.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 17 de agosto de 2022, no Bairro Grande Vitória, o apelante trazia consigo, para fins de comercialização, 09 (nove) buchas e 03 (três) tiras de "
maconha
".

Segundo narrado, policiais militares realizavam patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas quando avistaram o denunciado acompanhado de outros dois indivíduos.

Ao notar a presença da viatura, o grupo empreendeu fuga, momento em que os agentes visualizaram o apelante arremessando ao chão uma sacola contendo o material ilícito.

Após cerco tático, o recorrente foi contido e a droga apreendida, sendo posteriormente confirmado por perícia tratar-se de “maconha”, com massa bruta total de aproximadamente 52,7g.

Feitas essas considerações, passo a análise das teses defensivas.

A
materialidade
delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (id. 18759638) e pelo Laudo de Exame Químico Forense nº 7347/2022 (id. 18759642), que atestou positivamente para “tetrahidrocannabinol” (THC).

Quanto à
autoria
, a negativa do réu — que alegou estar no local apenas para comprar 3 buchas de “maconha” para uso pessoal e que o restante pertencia a terceiros (id. 18759643) — encontra-se isolada frente ao conjunto probatório.

Os depoimentos dos policiais militares Mariston da Silva Menezes e Willian Will, colhidos sob o crivo do contraditório (fls. 24/25), são uníssonos e coerentes.

O policial “Mariston” afirmou categoricamente que visualizou o apelante dispensando a sacola com entorpecentes durante a tentativa de fuga. Já o tenente “Willian” confirmou a dinâmica do cerco, a resistência do abordado e a visualização do descarte pelo seu parceiro de guarnição.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos e não há nenhum indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com os réus, que possa tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

A tese defensiva de que a ausência de posse direta ("no corpo") romperia o nexo causal não prospera.

O ato de descartar o objeto ao avistar a polícia é conduta instintiva de quem detinha o domínio do material ilícito segundos antes da abordagem, amoldando-se perfeitamente aos núcleos "
trazer consigo
" e "
guardar
" do art. 33, da Lei de Drogas.

Ademais, para a configuração do tráfico, não se exige demonstração de venda efetiva, bastando que as circunstâncias revelem, de modo lógico, a destinação mercantil, o que se verifica no caso.

Em relação ao pedido de desclassificação para uso próprio
(art. 28, da Lei de Drogas), destaco que o § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06 determina que a natureza, a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveu a ação devem ser sopesados pelo julgador.

O simples fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado promova o tráfico de drogas. Pelo contrário, é usual que usuários de entorpecentes se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício.

No caso, diversos fatores afastam a tese de "mero uso", uma vez que a estava fracionada em 9 buchas e 3 tiras, embalagens típicas para a venda no varejo, bem como a prisão ocorreu na Rua Jesuíta, ponto de tráfico intenso e conhecido pelas forças policiais.

Além disso, tentativa de fuga e o descarte da droga ao avistar a viatura são incompatíveis com a postura de um consumidor que busca apenas adquirir substância para uso próprio.

Na hipótese, o apelante ainda demonstrou conhecimento exato da quantidade de buchas descartadas antes mesmo de ser informado oficialmente pela polícia, o que fragiliza sua versão de que não possuía o material (id. 18759646).

Assim, não vejo motivos para modificar a sentença e proceder à desclassificação do delito para porte de droga para uso pessoal.

Não bastasse, determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte dos réus, a prova dos autos demonstram a prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual
mantenho
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.